Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740911-46.2020.8.07.0000 Agravante: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros contra decisão proferida no pedido de tutela antecipada antecedente movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada a juíza plantonista deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência, considerando não estar incluso entre as hipóteses de competência do juiz plantonista. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT: "As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima". O § 1o desse dispositivo ensina que: "Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista não-presencial são aqueles que correm risco de perecimento durante o período mencionado no caput acima, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo à parte autora. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. A despeito da informação de que há o risco de o GDF destruir os pertences dos moradores de rua, não é crível que isso ocorra neste fim de semana, cabendo ao juízo natural analisar tal demanda, inclusive dilatando-se a prova, no intuito de se analisar eventual nulidade no ato administrativo questionado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §§1o e 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Brasília, DF, 19 de setembro de 2020 22:59:47. Caroline Santos Lima Juiz(a) de Direito Substituto(a) em Plantão” (ID 72669055). Nas razões do recurso, os agravantes narram que na manhã deste sábado (19/09/2020) a Secretaria de Segurança Pública do DF realizou uma operação no Setor Comercial Sul para retirar todos os pertences dos moradores em situação de rua sem qualquer justificativa e sem maiores explicações. Asseveram que foram quatro caminhões com materiais como roupas, cobertores, colchões, bicicleta, documentos pessoais, comida e itens de higiene pessoal e isso não veio acompanhado sequer de um indicativo de políticas públicas para essa população, não houve auto de infração, memorial descritivo dos bens apreendidos ou qualquer justificativa da medida tomada; simplesmente os agentes de segurança pública do Distrito Federal, em operação denominada “DF LEGAL”, retiraram os itens pessoais básicos de sobrevivência e de propriedade dos agravantes. Sustentam que os moradores de rua possuem direito de propriedade sobre os referidos bens móveis, o que é protegido pela ordem jurídica brasileira, tanto pela Constituição da República, quanto pela legislação infraconstitucional, notadamente pelos Códigos Civil e Penal. Argumentam que os atos praticados pelo agravado são ilícitos, violam a cidadania plena e o respeito integral a todos os direitos da pessoa humana e que Estado têm o dever de proteger fundamentos essenciais à manutenção da vida digna. Com isso, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o Distrito Federal devolva de imediato, no endereço do agravado Instituto Cultural e Social no Setor, todo o material apreendido dos na operação realizada em 19/09/2020 no Setor Comercial Sul, sob pena de multa. Requerem, ainda, que o agravado seja determinado à obrigação de não fazer, para que se abstenha de praticar atos que violem os Direitos Fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos agentes do agravado, também sob pena de multa. Por meio da decisão de ID 19813095, a Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a alegada abusividade e arbitrariedade na apreensão dos bens pertencentes aos moradores em situação de rua é descabida, ao menos, nesse momento, pois, além de existir presunção de legitimidade nos atos perpetrados pela Administração em sede do poder de polícia, infere-se que os objetos apreendidos serão levados a um depósito, onde serão passíveis de devolução. Além disso, a operação realizada no setor comercial sul estava submetida à regulação específica da a Instrução Normativa no 53, de 07 de fevereiro de 2012, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a qual regulamenta exatamente a apreensão, remoção e custódia de bens e mercadorias apreendidas por Auditores, Auditores Fiscais de Atividades Urbanas e Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana, cujos artigos 20 e 21 dispõe exatamente sobre o procedimento de devolução dos bens apreendidos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e os recorrentes são dispensados tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator